Tribunal: TJSP
Processo: 2027236-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Penhora de ativos financeiros. Alegação de impenhorabilidade manifestada quase cinco meses após a intimação. Preclusão reconhecida. Ausência, ademais, de provas da essencialidade dos valores para a subsistência do devedor. Recurso não provido.